Tribunal: TJMT
Processo: 1002687-58.2022.8.11.0040
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002687-58.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSEANA DE ABRANTES - CPF: 031.239.064-50 (APELADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1276-98 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE BANCÁRIA.
TRANSAÇÃO BANCÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO CORRENTISTA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL. REPARAÇÃO DEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do recurso por ausência de fundamentação.

II - Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da contratação.

III - As instituições financeiras respondem objetivamente por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (
Súmula 479 do STJ)
.

IV - Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente configuram ato ilícito passível de reparação.

V - O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter
satisfativo-pedagógico da medida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) - 1002687-58.2022.8.11.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOSEANA DE ABRANTES.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora).

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dra.
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
, em ação declaratória de inexistência de débito
c/c
restituição de valores, danos morais e tutela de urgência n. 1002687-58.2022.8.11.0040 proposta por
JOSEANA DE ABRANTES
, julgou procedente os pedidos para declarar inexigível o débito relativo ao empréstimo consignado n. 104.912.764, celebrado entre as partes, e, por conseguinte, ilegal qualquer desconto em conta corrente de titularidade da requerente realizado pelo banco requerido para liquidação das parcelas; condenar o banco réu a restituir o valor subtraído em conta corrente de titularidade da requerente juntamente com o empréstimo fraudulento, o qual deve ser apurado em liquidação de sentença, devendo ser corrigida monetariamente pelo INPC, e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contado a partir da data da transferência; condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data do primeiro desconto (Súmula nº 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença. Por fim, condenou ainda a parte Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões, o banco apelante aduz que mesmo com todas as comprovações de que o apelante não teve qualquer responsabilidade sobre o fato ocorrido com a apelada, a r. sentença julgou procedentes os pedidos, responsabilizando a instituição bancária a indenizar a apelada, o que não pode prevalecer.

Aduz que trata de absurdo e provável caso em que a parte foi vítima de golpe de estelionatários.

Pontua que não há que se falar em qualquer ressarcimento a autora, uma vez que a mesma foi vítima de fraude e o banco réu não tem qualquer vínculo com a contratação reclamada.

Sustenta que sendo o caso de fraude, a mera afirmação da parte autora de que as informações bancárias sigilosas teriam sido expostas pelo fraudador não pode ser elemento de prova, pois, a instituição se submete e observa com todo rigor a Lei Complementar que regulamenta o sigilo bancário.

Destaca que não houve falha operacional ou tecnológica do Banco do Brasil e muito menos participação de qualquer preposto, tanto é que o Banco do Brasil como a FEBRABAN divulgam amplamente nos respectivos sites e também pela mídia, que não há procedimentos de contatar os clientes pedindo senhas, códigos, vias dos cartões ou fotos do QR Code.

Assevera que não há respaldo legal para transferir o prejuízo da parte autora para o Banco, pois o êxito do evento lesivo decorreu exclusivamente da ingenuidade do cliente aliada com a lábia do estelionatário, que possui a técnica criminosa de conseguir ludibriar e induzir a pessoa a erro.

Diante de tais argumentos, por não ter o apelante contribuindo com os acontecimentos ocorridos com a apelada e ter ela repassado suas credenciais a terceiros por conta própria, pede seja reformada inteiramente a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais, por medida de justiça.

Subsidiariamente, pede-se pelo menos, a extirpação ou minoração da condenação a indenização por danos morais conforme fundamentação a seguir, visto que não há nexo causal entre a conduta do réu e o ocorrido com a parte apelada (Id. 216067229).

Nas contrarrazões a apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (Id. 216560659).

Preparo recolhido no Id. 216559689.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL
.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

A autora suscita a inadmissibilidade do recurso do réu por violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, ele expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar.

VOTO MÉRITO
.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dra.
Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva
, em ação declaratória de inexistência de débito
c/c
restituição de valores, danos morais e tutela de urgência n.
1002687-58.2022.8.11.0040
proposta por
JOSEANA DE ABRANTES
, julgou procedente para declarar inexigível o débito relativo ao empréstimo consignado, condenar o banco réu a restituir o valor subtraído, condenando ainda, a parte ré ao pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais.

A controvérsia cinge-se em analisar, se deve a parte requerida ser responsabilizada pelo ressarcimento dos prejuízos materiais e morais sofridos pela autora.

Narra a inicial que a requerente recebeu uma ligação do número de telefone de contato do Banco do Brasil, qual seja 4004-0001 e foi informada de que havia um empréstimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para ser liberado em sua conta, e que se não fosse de seu interesse tal liberação deveria se dirigir à agência bancária para cancelar.

Aduz que como não tinha contratado nenhum empréstimo e não tinha interesse na liberação, como determinou o suposto atendente via SMS, se dirigiu até a agência bancária de Sorriso/MT (Ag. 1492) e expôs o ocorrido a seu gerente de nome Thiago que lhe informou que estava tudo certo, que não seria liberado empréstimo em sua conta.

Informa que em seguida, ao sair da agência bancária recebeu nova ligação, do mesmo número (4004-0001), com a mesma informação a respeito do empréstimo e, como estava na saída da agência, retornou e se dirigiu ao caixa eletrônico sendo conduzida por ligação a fazer o procedimento de cancelamento do empréstimo.

Desligada a ligação, a requerente recebeu notificação de movimentação bancária, mesmo que seu aplicativo não estivesse funcionando, com as informações de “Novo Dispositivo Acessado”, “Proposta de crédito acolhida”, “Pix enviado para Bruno Transportes Ltda.”, “Empréstimo – Liberação”, “Empréstimo – Condições”.

Ao contrário do assegurado pelo gerente foi liberado um empréstimo no valor de R$ 97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos), e, automaticamente feito um único Pix do valor de R$ 99.857,00 (noventa e nove mil e oitocentos e cinquenta e sete reais) a Bruno Ferreira da Silva (como conta do extrato bancário) ou Bruno Transportes LTDA, como consta da notificação do internet banking.

Por sua vez, a requerida em contestação, aponta a ausência de ato ilícito praticado por seus prepostos, bem como culpa exclusiva da autora, porque teria fornecido dados pessoais que dão acesso à sua conta, e de culpa de terceiros.

Inicialmente, ressalta-se que a questão posta em debate, deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação jurídica existente entre as partes litigantes é oriunda de relação de consumo.

Tratando-se de prestação de serviço, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa.

De acordo com o § 3º do referido artigo, o fornecedor só não poderá ser responsabilizado quando provar que o defeito da prestação do serviço inexiste, ou quando a situação configurar culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, como se sabe, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes perpetradas por terceiros que resulte danos aos consumidores é, objetiva.

É nesse sentido a Súmula 479 do colendo STJ dispõe que:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

A culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor, é aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele acontecimento que não evidencia relação de causalidade com a atividade do fornecedor, assim, para que se configure a excludente de responsabilidade é necessário que o fato seja inevitável, imprevisível e totalmente alheio à atividade exercida pelo fornecedor.

No presente caso, tenho que a parte ré/apelante não se desincumbiu de afastar sua responsabilidade pelos fatos ora narrados.

A questão apresentada na presente demanda é decorrente de modalidade de fraude conhecida comumente como "golpe da falsa Central de Atendimento" ou "golpe da liberação de equipamentos".

Nessa modalidade de fraude, golpistas, se passando pela Central de Relacionamento da instituição financeira, solicitam uma suposta instalação ou atualização do módulo de segurança ou um cancelamento de serviço, que, ao ser realizado, permite ao criminoso acessar o sistema/dados remotamente.

Na situação ora apreciada, há um elemento determinante para atribuir responsabilidade à parte Ré, que é a violação de dados pessoais e bancários do cliente, por falha de segurança do banco, visto que, direta ou indiretamente, tais informações foram entregues a terceiros estelionatários que praticaram o golpe contra a parte autora.

A parte autora foi ludibriada por terceiros que, possuidores de seus dados bancários, CPF e telefone de contato, se passaram por funcionários da instituição financeira, conseguindo obter acesso a conta para realizar, de forma indevida a liberação do empréstimo bancário no valor de R$
97.419,68 (noventa e sete mil, quatrocentos e dezenove reais e sessenta e oito centavos – Id. 216067164 – pág. 1).

Registre-se que na mesma data (24/2/22) em que ocorreu a liberação do empréstimo (Id. 216067164), houve a transferência dos valores, tendo como beneficiário Bruno Ferreira da Silva (Id. 216067163 – pág. 3), terceiro estranho à parte autora.

É sabido que as instituições bancárias conforme o perfil do correntista impõe limite diário de valores para transferência, seja para contas de mesma titularidade, seja para contas de titularidades diferentes, seja mediante a modalidade PIX.

Tal contexto associa diversos indícios de irregularidade, que deveriam ter sido suficientes para acionar os mecanismos de segurança da instituição ora apelante.

Cumpre destacar que desde a inicial a parte autora/apelada ressalta que não forneceu o número de sua senha para qualquer pessoa.

Logo, cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade da operação realizada, bem como a configuração de algum elemento de convicção excludente da sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

E mais, o Banco deve adotar mecanismos de segurança para garantir a higidez das transações, como confirmação de dados com o próprio cliente antes de autorizar a operação, ter ciência de forma detalhada do perfil dos clientes e, a partir dessas informações, reconhecer as transações que não correspondam aos hábitos de consumo e impedi-las, dentre outras.

Se o réu não demonstrou fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito arguido pela outra parte (art. 373, inciso II, do CPC), impõe-se a sua condenação pelo dano moral proveniente da inscrição irregular em órgão de proteção ao crédito, o qual dispensa prova (
in re ipsa
).

Ao permitir esse tipo de situação, o réu não zelou pela idoneidade, autenticidade e legitimidade das informações do cliente. Este procedimento deve ser adotado para evitar fraudes e responsabilizações futuras, sob pena de assumir o risco por possível irregularidade posteriormente constatada, como nesta lide.

Ao agir assim, incorre na previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil, por ação ou omissão voluntária, negligente ou imprudente, que afronta direito e gera prejuízos a outrem, e tem a obrigação de reparar.

Esse ressarcimento, todavia, deve ser fixado em quantia que atenda ao caráter sancionatório e inibitório, e ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica dos litigantes, de modo a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisória a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$ 6.000,00 (seis mil reais) definidos na sentença se adequam aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, aplicado em outros Tribunais Pátrios em situações análogas.

Para ilustrar:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. TRANSAÇÕES PELO INTERNET BANKING. FRAUDE NO SISTEMA BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA N. 479 DO STJ. DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO.
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO
. É evidente a falha na prestação do serviço quando o Banco não oferece a segurança necessária às operações realizadas pelo sistema de transações eletrônicas, portanto tem responsabilidade objetiva pelos danos causados aos seus clientes. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1005817-61.2019.8.11.0040, julgamento em: 01-03-2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIR PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO". SÚMULA 479 STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR FORTUITO INTERNO.

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. Para que seja deferido efeito suspensivo em sede de Apelação é necessário que o requerimento seja formalizado em petição autônoma, quando ainda não remetida ao Tribunal, ou em petição incidental, dirigida ao relator, quando já distribuída. - A declaração de hipossuficiência é bastante para o deferimento do benefício elementos que evidenciem falta de pressupostos legais para concessão ou apresentação de provas para justificar a revogação do benefício, a gratuidade de justiça concedida deve permanecer. - A instituição financeira deve ser responsabilizada pelo "golpe da falsa central de atendimento", tendo em vista evidência de participação no evento danoso, na medida em que concorreu para indevida utilização dos dados do consumidor a si confiados, possibilitando vazamento. - Nos termos da Súmula 479/STJ, verbis: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." - A lesão decorrente de fraude bancária que causa prejuízo materiais elevados ao consumidor afronta a dignidade da pessoa e enseja danos morais indenizáveis, tendo em vista a angústia gerada pela privação de quantia subtraída de sua conta e incerteza na recuperação dos valores. No arbitramento da indenização pela reparação moral, deve se relevar os reflexos concretos produzidos pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando quantia que sirva simultaneamente para indenizar, punir, evitar reiteração em caráter pedagógico sem que se constitua valor exagerado que concretize enriquecimento sem causa. - Conforme o princípio da causalidade aquele que motivou a propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.350229-3/001, Relator (a): Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, julgamento em 20/02/2024, publicação da súmula em 26/02/2024).

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o r
ecurso.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, eis que fixados em primeira instância em seu percentual máximo 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024